Tribunal: TJDFT
Processo: 0700094-32.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700094-32.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIAO MARIA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SEBASTIAO MARIA em face de decisão proferida nos autos do processo 0766427-83.2021.8.07.0016, em trâmite no 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela com vistas a fornecimento de Home Care para tratamento em domicílio. A parte agravante narra que o STJ tem entendimento pacífico que considera abusiva a cláusula contratual que exclui o tratamento por Home Care, mesmo que por planos de saúde regidos por autogestão. Alega que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma, sendo abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento domiciliar essencial para garantir a saúde ou a vida do segurado. Fala da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Requer a concessão da antecipação de tutela para que seja reformada a decisão recorrida e seja o agravado obrigado a lhe fornecer o serviço de Home Care. No mérito, o mesmo pedido. É o relatório. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). De início, destaco que cada caso, onde se requere o fornecimento de medicamentos ou procedimentos cirúrgicos, deve ser analisado com suas peculiaridades. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Em se tratando de cidadão hipossuficiente, é dever do Estado garantir o tratamento adequado para preservação da saúde e qualidade de vida. Além disso, como se sabe, é uníssono na jurisprudência de que o rol de procedimentos médicos da ANS, por si só, não é suficiente para amparar a negativa de cobertura do tratamento solicitado, razão pela qual não cabe ao plano de saúde eleger o tipo de tratamento que lhe pareça mais adequado. também, de acordo com a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, o serviço de “home care” (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde (agint no aresp 1071680/MG, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, terceira turma, julgado em 20/06/2017, dje 26/06/2017). Nestes termos, o tribunal já decidiu: CIVIL. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). RECOMENDAÇÃO MÉDICA. REQUISITOS. PRESENTES. INDENIZAÇÃO. COMPENSAÇÃO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. VALOR. FIXAÇÃO. (...) 5. Presentes os critérios fixados pelo Superior Tribunal de Justiça para a concessão de tratamento home care, como concordância da paciente, comprovada necessidade da internação domiciliar, indicação do tratamento pelo médico assistente e ausência de provas de que o custo diário do atendimento domiciliar supere o custo diário da internação hospitalar, o tratamento por home care é medida que se impõe. 6. Revela-se indevida a recusa de cobertura de internação domiciliar (home care), quando tal tratamento for recomendado por médico, situação que caracteriza ato ilícito passível de indenização. 7. Configurada a conduta abusiva e atentatória à boa-fé contratual, tem-se configurada a ocorrência de dano à moral do segurado, especialmente por sua condição de extrema vulnerabilidade devido à idade avançada e ao grave estado de saúde, pois o ato ilícito perpetrado pela operadora de plano de saúde lhe ocasionou injustificado transtorno, sofrimento, angústia, abalo emocional e psíquico. (...) (Acórdão 1310624, 07007161620208070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 13/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além do mais, o fato do contrato ser de autogestão não afasta a aplicabilidade do Home Care, vejamos: CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE. CDC. OBSERVÂNCIA. BOA-FÉ E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. ATENÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). NEGATIVA. LAUDO PERICIAL EMBASADO EM TABELAS. ABUSIVIDADE. RECUSA INJUSTIFICADA. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. A não aplicação das regras do código de defesa do consumidor aos planos privados de assistência à saúde administrado por entidades constituídas na modalidade de autogestão, não afasta o dever das partes observarem as regras de boa-fé e da função social inerentes aos contratos de plano de saúde. (Acórdão 1320319, 07323056020198070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no PJe: 9/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No entanto, para antecipação de tutela, não basta a probabilidade do direito. O agravante possui 87 anos, é portador de cardiopatia, endocardite e encefalopatia, e encontra-se internado no Hospital de Águas Claras desde o dia 14 de setembro do ano de 2021. Há pedido de Home Care pelo Hospital de Águas Claras nos autos originários, ID 111676338, e consta relatório médico do paciente/agravante, que demonstra a gravidade de seu estado de saúde e o risco em permanecer em ambiente hospitalar. Portanto, também demonstrada o perigo de dano. Assim, preenchidos os requisitos, o pleito deve receber seu deferimento. Em face do exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela para compelir o DF a promover a transferência do requerente da UTI para o serviço de home care, no prazo de 30 dias úteis. Comunique-se a presente decisão à origem. Intime-se o agravado para cumprimento e, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Brasília/DF, 3 de fevereiro de 2022 17:28:52. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator